Tribunal: TJES
Processo: 0001711-56.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001711-56.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARLON DA SILVA TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001711-56.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARLON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MARLON DA SILVA TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO DE OLIVEIRA REIS
Advogados do(a) APELANTE: BIANCA PINHEIRO GOMES - ES23764-A, MAICON CORTES GOMES - ES16988-A, AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A, TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A
Advogados do(a) APELADO: BIANCA PINHEIRO GOMES - ES23764-A, TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A, AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A, MAICON CORTES GOMES - ES16988-A
Advogado do(a) APELADO: JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA - ES9816-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 –APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. No tocante ao crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência de provas, visto que o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Quanto ao delito de associação para o tráfico, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu,
mantendo-se desta forma, a sentença absolutória. 3. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal, tendo em vista os depoimentos policiais, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, assim como pela forma em que foram separados, prontos para o comércio. 4. Verifica-se claramente que a prática do delito de tráfico de drogas envolvia a presença de um adolescente, motivo pelo qual, não há razão pelo decote da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Em análise ao caso concreto e a quantidade de entorpecentes apreendidos, encontra-se adequada, e de forma devidamente fundamentada, a fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau no tocante ao tráfico privilegiado. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001711-56.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARLON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MARLON DA SILVA TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAURICIO DE OLIVEIRA REIS
Advogados do(a) APELANTE: BIANCA PINHEIRO GOMES - ES23764-A, MAICON CORTES GOMES - ES16988-A, AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A, TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A
Advogados do(a) APELADO: BIANCA PINHEIRO GOMES - ES23764-A, TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A, AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A, MAICON CORTES GOMES - ES16988-A
Advogado do(a) APELADO: JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA - ES9816-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 30/05/2019, no Bairro Colina, Rua Venâncio Silva, Barra de São Francisco/ES, os denunciados encontravam-se na companhia do adolescente Washington Alves Lopes, aguardando a chegada de usuários para realizar a venda de entorpecentes.

Com o acusado Marlon, foram encontradas diversas notas fracionadas, de pequeno valor, além de um cigarro de “maconha”, pronto para venda. Já com Maurício, foram localizados 04 (quatro) pedaços grandes de “maconha”, no bolso de trás de sua bermuda, ao passo que com o adolescente foi encontrado outro cigarro de “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, todavia, absolvidos do delito de associação para o tráfico.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição dos réus no crime de tráfico de drogas por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), nota de culpa (fl. 20 e 23), auto de apreensão (fl. 25), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 26), termos de declaração (fls. 13/14) e relatório final de inquérito policial (fls. 48/49).

A fim de delimitar a autoria dos réus, colaciono o depoimento policial.

“(...) Durante patrulhamento preventivo tático no Bairro Colina, o declarante relata que a guarnição obteve informações anônimas, via 190, de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no referido bairro, na Rua Venâncio Silva, Próximo a Peroba, onde Marlim, Mauricio e Matheus estariam realizando a mercancia ilícita de entorpecentes. Diante o exposto, a guarnição foi ao local supracitado e descendo a Rua Batista deparamos com três indivíduos sentados em frente a Peroba. Ao avistar a guarnição se portaram apreensivos e tentaram desviar de uma possível abordagem. Neste momento os indivíduos foram abordados, sendo eles Marlon Da Silva Teixeira, Washington Alves Lopes, Mauricio de Oliveira Reis, onde ao aproximarmos para realizar a busca pessoal, Marlon de imediato disse que tinha jogado um baseado no chão, e em seu bolso foi encontrado um celular da marca SAMSUNG J5 e 140,00 Reais em espécie de maneira fracionada em notas de R$2 R$5 R$10 R$20 reais. Neste momento a motocicleta HONDA CG 150 placa MQN-7226, de cor preta, que estava no local, com Marlon da Silva Teixeira, caiu no chão no momento que Marlon saiu de perto para ficar na posição de busca pessoal. Mauricio não quis que a busca pessoal fosse realizada, de forma passiva evitando e retardando a busca pessoal, sendo necessário o uso progressivo da força para coloca-lo na posição de busca pessoal. Com Mauricio foram encontrados Dois pedaços grandes de maconha no bolso de trás da bermuda, e, neste momento, foi dada voz de prisão a ele. Esclareço que neste ato, Mauricio não aceitando a prisão tentou desvencilhar da guarnição sendo necessário deita-lo ao solo e utilizar novamente o uso progressivo da força física para contê-lo e algemá-lo. Washington Alves Lopes, quando avistou a guarnição jogou ao chão um cigarro, sendo posteriormente encontrado e tratava-se de substancia análoga a maconha. Assim, os conduzidos Washington Alves Lopes e Mauricio de Oliveira Reis foram algemados para proteção dos acusados e da guarnição policial. Marlon foi conduzido sem o uso de algemas. Durante a abordagem, novamente tivemos informações via 190 que o outro envolvido na mercancia ilícita, Matheus, tinha acabado de sair do local, e que Washington Alves Lopes, por namorar a irmã de Marlon da Silva Teixeira, estaria realizando a mercancia ilícita para o Marlon uma vez que este está impossibilidade de ficar na mercancia por deficiência física e que utilizam a motocicleta para fazer toda a movimentação. Ao ser indagado de onde Mauricio teria buscando o entorpecente, este disse teria comprado em Mantena-MG. (...)” (Depoimento do Policial Militar Rodolpho Antonioni Cardoso de Souza, em sede policial – à fl. 14).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do Policial Militar Yurie Renato Silva Ferreira, também responsável pela abordagem nos acusados, em juízo, foi seguro e harmônico com aquele prestado em sede policial, no qual afirma que os policiais já conheciam os três detidos de outras ocorrências pela prática do tráfico de drogas na região, e que já apreendeu o menor de idade, nestas três vezes, com 94 (noventa e quatro) buchas de “maconha”, sendo o adolescente, responsável por manter a droga em sua posse, para que os maiores de idade não sejam detidos, livrando-os da persecução penal.

Em prosseguimento, o Policial Militar Rodolpho, também em juízo, asseverou que tanto o local da abordagem, quanto os acusados, já são conhecidos pela prática do tráfico de drogas, sendo que os entorpecentes foram encontrados, devidamente repartidos, com Maurício, ainda foram encontradas com Marlon, uma grande quantidade de dinheiro fracionado, proveniente do tráfico, e um cigarro de “maconha” com o adolescente.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “trazer consigo” ou “guardar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
PALAVRA
DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Nessa linha, restou devidamente demonstrado nos autos que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Noutro aspecto, o
Parquet
apresentou irresignação pleiteando para que seja parcialmente reformada a sentença prolatada e assim, sejam os acusados condenados também na prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), eis que existe nos autos conjunto probatório suficiente a embasar a condenação.

Entendo não assistir razão ao pleito ministerial, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não restou devidamente comprovado a associação estável e permanente entre os acusados e o menor de idade, visto que apenas foi relatado que os mesmos são conhecidos da guarnição, e que todos já foram detidos em outras ocasiões anteriores, todavia, não restou claro se foram detidos conjuntamente ou não, o que resultaria na incerteza quanto a associação permanente e estável entre os mesmos.

Dando continuidade ao pleito defensivo, requer-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual restou demonstrado que Marlon e Maurício traficavam drogas na região, conjuntamente com o menor de idade.

Outrossim, além dos depoimentos policiais firmes e harmônicos, verifica-se a forma em que se encontraram os entorpecentes, estando devidamente fracionados, prontos para o comércio, assim como pela quantidade de dinheiro apreendido, todos em notas pequenas provenientes do tráfico.

Desta forma, nota-se que as circunstâncias expostas são incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

No que concerne ao pleito defensivo, pelo decote da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, verifico não prosperar razão, uma vez que restou incontestável o envolvimento do menor de idade, Washington, na prática do crime de tráfico de drogas em conjunto com os acusados.

Por fim, observa-se que a fração utilizada pelo magistrado na aplicação do tráfico privilegiado, de 1/3 (um terço), encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação constitucional e penal, uma vez que se encontra dentro de sua discricionariedade, sucedendo de forma devidamente fundamentada, tendo em vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Desta maneira, mantenho a condenação dos apelantes nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.